Tribunal: TJSP
Processo: 1029083-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL – Policial Militar – Adicional por tempo de serviço – Base de cálculo – Pretensão para que o adicional seja calculado sobre os vencimentos integrais – O adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL – Policial Militar – Adicional por tempo de serviço – Base de cálculo – Pretensão para que o adicional seja calculado sobre os vencimentos integrais – O adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório – Adicional de insalubridade que não integra a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço – Vantagem transitória e eventual que perdura apenas enquanto verificada a situação de insalubridade - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029083-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELINGTON
ROBERTO DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029083-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27379
2
VOTO No 27.379
APELAÇÃO CÍVEL No 1029083-21.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: WELINGTON ROBERTO DA SILVA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO:
CHEFE
DO
CENTRO
INTEGRADO
DE
APOIO
FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CIAF
Juiz de 1a Instância: Sergio Serrano Nunes Filho
MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL Policial
Militar Adicional por tempo de serviço Base de cálculo –
Pretensão para que o adicional seja calculado sobre os
vencimentos integrais
O adicional por tempo de serviço
(quinquênio) deve ser calculado sobre o valor do vencimento
padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor,
com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter
indenizatório Adicional de insalubridade que não integra a base
de cálculo dos adicionais por tempo de serviço Vantagem
transitória e eventual que perdura apenas enquanto verificada a
situação de insalubridade - Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
WELINGTON ROBERTO DA SILVA, policial militar, em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, visando o recálculo do adicional por tempo de serviço
(quinquênio), para que incida sobre o Adicional de Insalubridade, com a
condenação da ré ao pagamento das diferenças vencidas.
A gratuidade da justiça foi deferida à fl. 15.
O representante do Ministério Público em primeira
instância deixou de apresentar manifestação por entender que a demanda
versa sobre direito disponível, envolvendo partes maiores e capazes (fls.
52/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029083-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27379
3
A r. sentença de fls. 57/58, cujo relatório é adotado,
denegou a segurança, com o entendimento de que o quinquênio deve incidir
apenas sobre o salário base, nos termos do art. 129 da Constituição Estadual.
O impetrante interpôs recurso de apelação às fls.
62/68 requerendo a reforma da r. sentença, com o argumento de que o
adicional de insalubridade é pago genericamente a todos os servidores dos
quadros da Secretaria da Saúde e das polícias civil e militar, incluindo os
aposentados e pensionistas. Ressalta que o referido adicional tem caráter
permanente, diante da natureza do trabalho exercido pelo agente de
segurança.
O
recurso
preencheu
os
requisitos
de
tempestividade e regularidade (fl. 88) e foi instruído com as razões da
parte adversa (fls. 71/79).
É o relatório.
A questão posta nestes autos envolve a base de
cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios).
O autor pretende a inclusão do Adicional de
Insalubridade na base de cálculo dos quinquênios, nos termos do artigo 129
da Constituição do Estado de São Paulo.
A questão que delimita a base de cálculo da
vantagem chamada quinquênio sempre se mostrou tormentosa, diante da
dificuldade em se delimitar quais seriam as vantagens que integram
efetivamente os vencimentos, a justificar a sua inclusão na base de cálculo.
O artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo,
que prevê o direito ao recebimento dos adicionais temporais e da sexta parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029083-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27379
4
tem a seguinte redação:
Artigo
129

Ao
servidor
público
estadual
é
assegurado o percebimento do adicional por tempo
de serviço, concedido no mínimo, por quinquênio, e
vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de
efetivo
exercício,
que
se
incorporarão
aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.
O benefício do quinquênio já era previsto no artigo
127 do Estatuto dos Funcionários Públicos (Lei Estadual no 10.261/68), assim
redigido:
Art. 127
O funcionário terá direito, após cada
período de 5 (cinco) anos, contínuos ou não, à
percepção de adicional por tempo de serviço,
calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o
vencimento ou remuneração, a que se incorpora
para todos os efeitos.
A posição desta relatora era no sentido de que,
efetivamente, a base de cálculo dos adicionais temporais era o valor do
vencimento padrão e das gratificações que tem natureza de aumento
disfarçado de vencimentos.
Todavia, é imperativa nova análise da questão,
diante do recente julgamento da Assunção de Competência na Apelação Cível
no 0087273047.2005, em Acórdão relatado pelo E. Desembargador Sidney
Romano dos Reais, além de sólida jurisprudência deste Tribunal de Justiça
sobre o tema.
Na realidade, a base de cálculo dos quinquênios deve
ser a remuneração do cargo ocupado pelo servidor, que compreende não
somente o padrão fixado por lei, mas também as vantagens pecuniárias pagas
com habitualidade, excluindo as que têm caráter de indenização, ajudas de
custo e horas-extras e aquelas que são retiráveis do servidor, ou seja, não se
incorporam aos vencimentos por serem transitórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029083-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27379
5
Como é reconhecido, pelos inúmeros julgados deste
Tribunal, os quinquênios devem ser calculados sobre os vencimentos que
ostentem a condição de integrais.
Neste
sentido
podemos destacar os seguintes
julgados:
“ADICIONAIS
TEMPORAIS
-
Quinquênio
Direito
adquirido após Emenda Constitucional no 19, de 4 de
junho de 1998 - Incidência sobre o vencimento-
padrão e sobre as verbas que claramente integram o
vencimento do servidor de forma permanente,
excluídas somente as verbas de natureza eventual e
transitória - Deve-se verificar , em cada caso
concreto, se e quais verbas remuneratórias, a
despeito de sua designação, devem ser consideradas
reajustes do vencimento - Vedado efeito cascata -
Uniformização de jurisprudência nesse sentido.”
(Turma de Uniformização do Sistema de juizados
Especiais
-
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no
0000037-53.2015.8.26.9006)
“AÇÃO ORDINÁRIA
Servidor público estadual

Reconhecimento
do
direito
ao
recebimento
do
adicional por tempo de serviço, fazendo incidir sobre
os vencimentos integrais, incluindo vantagens e
gratificações

Inteligência
do
artigo
129
da
Constituição Estadual
Incidência sobre parcelas
dos vencimentos
que
estão
definitivamente
incorporadas e não àquelas meramente transitórias
ou
modais

Sentença
Reformada

Recurso
parcialmente provido - Readequação
Art. 1.040,
inciso
II,
do
CPC

Incidência
de
tese
em
repercussão geral
Tema 905 STJ
Decisão
readequada com relação à aplicação de juros
moratórios e correção monetária.” (Apelação no
0019682-25.2013.8.26.0053 7a Câmara de Direito
Público
Rel. Des. MAGALHÃES COELHO
j.
04.07.2018)
“SISTEMA REMUNERATÓRIO. Adicional por tempo de
serviço
(quinquênios)

Incidência
sobre
os
vencimentos integrais, exceto as verbas eventuais e
transitórias. Ação julgada procedente em 1o grau
Decisão mantida em 2a instância. Critérios de
atualização do débito estabelecidos na sentença
recorrida estão em consonância com o quanto
decidido pelo STF sobre o tema 810 da repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029083-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27379
6
geral (RE 870.947/SE). RECURSOS DESPROVIDOS.”
(Apelação
no
1042202-20.2017.8.26.0053
12a
Câmara de Direito Público Rel. Des. ISABEL COGAN
j. 02.07.2018)
No caso concreto, verifica-se que a Fazenda Estadual
calcula corretamente o adicional por tempo de serviço recebido pelo autor, ao
menos de acordo com as provas documentais produzidas.
Analisando-se os demonstrativos de pagamento de
fl. 13, percebe-se que a Fazenda Estadual calcula o adicional por tempo de
serviço sobre o salário base e sobre o chamado RETP (Regime Especial de
Trabalho Policial), excluindo corretamente da base de cálculo as verbas
recebidas pelo autor a título de “Adicional de Insalubridade”.
A Lei Complementar no 432/1985 estabeleceu que os
funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das
Autarquias do Estado receberão um adicional de insalubridade pelo exercício,
em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres.
O artigo 7o de referida Lei, por sua vez, determina
que o adicional de insalubridade será concedido ao funcionário ou servidor
somente enquanto perdurar o exercício em unidades ou atividades insalubres,
devendo cessar a concessão se constatada, mediante laudo técnico, a
eliminação de insalubridade.
Com relação às gratificações por risco de saúde, Hely
Lopes Meirelles ensina:
“Gratificação de serviço (propter laborem) é aquela
que a Administração institui para recompensar
riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais
executados em condições anormais de perigo ou de
encargos para o servidor, tais como os serviços
realizados com risco de vida e saúde (...).
Essas
gratificações
só
devem
ser
percebidas
enquanto o servidor está prestando o serviço que as
ensejam porque são retribuições pecuniárias pro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029083-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27379
7
labore faciendo e propter laborem. Cessado o
trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os
motivos
excepcionais
e
transitórios
que
as
justificam, extingue-se a razão de seu pagamento.
Daí porque não se incorporam automaticamente ao
vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e
da aposentadoria, salvo quanto a lei expressamente
o determina, por liberalismo do legislador.
(...)
A gratificação por risco de vida ou saúde é uma
vantagem
pecuniária
vinculada
diretamente
às
condições especiais de execução do serviço. Não é
uma retribuição genérica pela função desempenhada
pelo servidor; é uma compensação específica pelo
trabalho realizado em condições potencialmente
nocivas para o servidor. O que se compensa com
esta gratificação é o risco, ou seja, a possibilidade
de dano à vida ou à saúde daqueles que executam
determinados
trabalhos
classificados
pela
Administração
como
perigosos.
Daí porque tal
gratificação só é auferível enquanto o servidor
estiver executando o trabalho beneficiado com essa
vantagem.” (in Direito Administrativo Brasileiro, 32a
edição, pág. 494/495)
O adicional de insalubridade tem, portanto, natureza
de gratificação propter laborem, que só é devida enquanto o servidor trabalhar
em condições insalubres, estando vinculada ao efetivo exercício da função.
Dessa forma, descabe o apelo do autor para que o
adicional de insalubridade seja incorporado aos seus vencimentos.
Outro não é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO
ORDINÁRIA

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS POLICIAIS CIVIS Pretensão voltada
ao recálculo de quinquênio, para que incida sobre
vencimentos integrais, englobando Adicional de
Insalubridade e Adicional de Local de Exercício
(ALE). ADICIONAL TEMPORAL - Cálculo do adicional
que deve compreender o padrão e todas as demais
vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a
cada mês, exceto as de natureza eventual e das
vantagens com natureza pro labore faciendo

Fórmula adotada que não representa a proscrita
"incidência recíproca" de acréscimos. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE Verba de natureza eventual Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029083-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27379
8
integra a base de cálculo dos adicionais temporais.
(...) Sentença parcialmente reformada. Recurso
voluntário parcialmente provido.” (Apelação Cível
1013350-88.2014.8.26.0053; Rel. Des. Leonel Costa;
8a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
29/05/2019)
“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS

POLICIAL MILITAR
ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO (QUINQUÊNIO)
Pretensão de incidência
sobre o "Adicional de Insalubridade" Sentença de
concessão da ordem Aplicação do disposto no art.
129 da CE/SP e dos arts. 108 e 127 do Est. dos Func.
Púb. Civis/SP (Lei Est. no 10.261, de 28/10/1.968)
Cálculo do benefício que não deve incidir indistintamente sobre a integralidade dos
vencimentos, mas sobre o salário base e as demais
vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a
cada mês, que integram o padrão de vencimento,
exceto as eventuais e as gratificações que incluem o
adicional por tempo de serviço em sua base de
cálculo Ausência de violação ao art. 37, XIV, da CF
Impossibilidade de inclusão do "Adicional de
Insalubridade" no cálculo do quinquênio, pois é
verba de caráter eventual
Pagamento que está
sendo realizado de maneira correta pelo impetrante
Inversão da sucumbência Sentença reformada
REEXAME NECESSÁRIO provido, para denegar a
ordem, ficando os impetrantes condenados ao
pagamento das custas/despesas processuais, observada a gratuidade processual deferida.” (Remessa Necessária Cível
1024860-59.2018.8.26.0053; Rel. Des. Kleber Leyser
de Aquino; 3a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 12/02/2019)
“apelação. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO INATIVO. Policial militar. Pretensão à
inclusão do adicional de insalubridade na base de
cálculo
dos
adicionais
por
tempo
de
serviço
(quinquênio e sexta-parte) adimplidos a título de
provento de aposentadoria. Inadmissibilidade. O
servidor público tem direito ao recebimento do
adicional por tempo de serviço (quinquênio e sexta-
parte) calculado sobre todas as vantagens incorporadas ou não, excluídas as verbas
remuneratórias eventuais e as de mesma natureza.
Adicional
de
insalubridade,
instituído
pela
Lei
Complementar 432/85, que possui natureza "pro
labore faciendo" e não integra a base de cálculo do
adicional temporal. Inteligência do art. 129, da CE, e
do
art.
127,
da
Lei
Estadual
no
10.261/68.
Segurança denegada em primeiro grau. Sentença
mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029083-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27379
9
1055909-55.2017.8.26.0053;
Rel.
Des.
Djalma
Lofrano Filho; 13a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 30/01/2019)
“APELAÇÃO
CÍVEL
DIFERENÇAS
SALARIAIS.
1.
Pedido
de
incorporação
de
adicional
de
insalubridade ao padrão de vencimentos Policiais
militares ativos e inativos - Inviabilidade - Vantagem
devida somente enquanto perdurar a condição de
insalubridade Verba não extensível aos aposentados
e pensionistas, dada a sua natureza transitória
Posicionamento
adotado
no
julgamento
do
RE
642.682/SP, no qual foi reconhecida a repercussão
geral do tema Improcedência da ação - Manutenção
da sentença. 2. Recurso não provido.”
(Apelação 0025253-45.2011.8.26.0053; Rel. Des.
Osvaldo de Oliveira; 12a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 08/05/2013)
Este entendimento não é alterado pelo fato de há
servidores que receberem o adicional de insalubridade enquanto policiais
militares inativos, uma vez que o adicional de insalubridade não foi instituído
indistintamente a todos, mas somente enquanto perdurar o exercício em
unidades ou atividades insalubres e apenas será devido a partir da data da
homologação do laudo respectivo, o que impossibilita, por exemplo, a
extensão da vantagem aos pensionistas e aposentados.
Esse entendimento, inclusive, é o que restou
pacificado no Recurso Extraordinário n° 642.682, que teve repercussão geral
conhecida, no qual o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência
no sentido de que é incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais
militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela
Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo:
“RECURSO.
Extraordinário.
Adicional
de
insalubridade.
Lei
Complementar
Estadual
no
432/1985. Extensão. Policiais militares inativos.
Precedentes.
Repercussão
geral
reconhecida.
Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É
incompatível com a Constituição a extensão, aos
policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei
Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.”
(RE
642.682/RG,
Rel.
Min.
Cezar
Peluso,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029083-21.2019.8.26.0053 -Voto no 27379
10
23/06/2011).
A descaracterização do adicional de insalubridade
como verba de natureza salarial, extensível aos aposentados e pensionistas
pela regra constitucional da paridade, impede que seja reconhecido o alegado
direito subjetivo do autor de incorporá-lo ao padrão de vencimentos, com
reflexos pecuniários nas demais verbas salariais.
Dessa forma, deve ser integralmente mantida a r.
sentença recorrida, que deu melhor solução à lide.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora